Tribunal: TJDFT
Processo: 0725816-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0725816-05.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO PASSOS DA SILVA AGRAVADO: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FERNANDO PASSOS DA SILVA, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, em desfavor de decisão do MM. Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF (proc. n. 0712221-79.2022.8.07.0018), que indeferiu o pedido prefacial ali formulado, que objetivou impingir ao agravado que promovesse imediata devolução de 2 (dois) papagaios apreendidos no dia 12/07/2022, pelo auditor fiscal de atividade urbana do Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal (IBRAM), ora agravado. Em suas razões, o agravante sustenta que há mais de 13 (treze) anos os animais mantiveram convivência com seu núcleo familiar, sendo extremamente bem cuidados e adaptados ao ambiente doméstico, razão por que, sendo o desiderato da norma ambiental a própria proteção de referidos animais, fenecem motivos para a manutenção da ordem executada. Aduz que é pessoa humilde que exerce atividade de produção rural de pequena monta. Assevera que sempre morou em região rural e não possuía conhecimento acerca de leis que pudessem impedi-lo de cuidar de referidos animais. Obtempera que a execução da medida administrativa pode colocar em risco a vida de tais papagaios, tendo em conta que referidos animais já estão plenamente adaptados ao ambiente doméstico do agravante, mantendo vínculo com as pessoas de sua família, sem qualquer indício de maus tratos. Registra que a parte agravada pode soltar os animais a qualquer momento, o que, em seu entendimento, caracteriza risco de dano irreparável, a embasar a pretensão posta nesta ocasião. Alega que, não sendo animais inclusos ameaçados de extinção, bem assim tendo sido formado o vínculo dos papagaios com o seu núcleo familiar, sem indício de possibilidade de reinserção no habitat natural, não deve subsistir o decisório hostilizado. Colaciona precedentes desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça (STJ) em abono a sua tese. Prefacialmente, requer a antecipação da tutela recursal, a fim de que a parte agravada restitua os papagaios apreendidos. No mérito, vindica a confirmação do pedido liminar, consolidando a guarda doméstica em seu benefício. Preparo ausente, ante a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça na origem. É o relatório. Decido. Mantenho a gratuidade recursal (art. 71, §2o, do RITJDFT). Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Codex, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Prima facie, sem desvaler dos argumentos evocados pelo agravante, porquanto pertinentes ao caso em análise, entendo que fenece risco de dano irreparável ou de difícil reparação a amparar a pretensão posta nesta ocasião. Conquanto o agravante argumente que os papagaios apreendidos correm risco de vida, sobretudo ante a conjecturada iminência de libertação de referidos animais, não há quaisquer elementos nos autos que indiquem aludida possibilidade nos autos, a arrefecer a pretensão elevada a esta Corte, ao menos para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ao exposto, ante a ausência de elementos bastante ao albergamento da medida prefacial ventilada, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao juízo a quo. Intime-se a parte agravada para os fins do art. 1.019 do Código de Ritos. Escoado o prazo assinado, volvam-me conclusos. Intimem-se. Publique-se. BRASÍLIA, DF, 15 de agosto de 2022 15:15:38. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador